Tribunal: TJMT
Processo: 1012349-55.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012349-55.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 704.547.904-22 (APELANTE), YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.798.051-96 (ADVOGADO), JHONATA DA SILVA - CPF: 141.907.494-60 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 985.324.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DIREITO AO SILÊNCIO. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR PROVA ROBUSTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, em razão de terem sido flagrados vendendo, transportando e trazendo consigo diversas porções de cocaína, maconha e pasta base, requerendo a absolvição de Carlos, o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de
Jhonata
e a intimação da Defensoria Pública em segunda instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação de Carlos Henrique da Silva pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de
Jhonata
da Silva e, (
iii
) determinar se houve irregularidade na intimação da Defensoria Pública em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito se comprovam por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e depoimentos policiais harmônicos, que confirmam a apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas fracionadas e prontas para comercialização.

Os depoimentos de policiais são idôneos para fundamentar a condenação quando coerentes com o conjunto probatório, ainda que os réus exerçam o direito ao silêncio em juízo.

O direito ao silêncio não afasta prova robusta de autoria e materialidade, nem impede a formação do convencimento judicial quando há outros elementos probatórios consistentes.

A posse direta de entorpecentes fracionados, o local conhecido como ponto de tráfico, o dinheiro trocado e a admissão informal da mercancia evidenciam a destinação comercial das substâncias.

O tráfico privilegiado é afastado quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada, no caso concreto, pela reiteração delitiva em curto lapso temporal, apreensão de diversidade de entorpecentes, todos fracionados e acondicionados de forma padronizada, bem como pela atuação conjunta e estruturada na mercancia ilícita em local conhecido como ponto de tráfico.

A negativa da minorante do tráfico privilegiado fundamenta-se na comprovação concreta da dedicação do apelante a atividades criminosas, evidenciada pela reiteração delitiva em curtíssimo lapso temporal (14 dias) após a concessão de liberdade provisória e pela dinâmica profissional da conduta, o que afasta a figura do traficante eventual e configura

distinguishing

em relação ao Tema 1.139 do STJ.

A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas indicam profissionalismo e inserção no mercado ilícito, incompatíveis com a minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

A intimação eletrônica da Defensoria Pública por meio do sistema
PJe
constitui intimação pessoal válida, nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes com o conjunto probatório, são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas. 2. O exercício do direito ao silêncio não afasta a validade de provas robustas de autoria e materialidade. 3. A apreensão de drogas fracionadas, em local conhecido pelo tráfico e com dinheiro trocado, evidencia a destinação comercial. 4.
A reiteração delitiva em curto lapso temporal, aliada à apreensão de múltiplas drogas fracionadas e padronizadas, demonstra dedicação à atividade criminosa e afasta o tráfico privilegiado.
5. A intimação eletrônica da Defensoria Pública via sistema judicial constitui intimação pessoal válida.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012349-55.2025.8.11.0003

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA, JHONATA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
JHONATA DA SILVA E CARLOS HENRIQUE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT que, nos autos da ação penal,
os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06 às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, para Carlos Henrique, e 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, para
Jhonata
(ID 346414981).

O
s
apelante
s
sustenta
m
que: 1)
Carlos Henrique permaneceu em silêncio em seu interrogatório judicial e não seria o autor do delito a ele imputado
e, 2)
o
magistrado sentenciante indeferiu o reconhecimento do tráfico privilegiado com fundamento em ação penal em curso, em afronta ao Tema no 1.139 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer
em
o provimento
do recurso

para absolver Carlos Henrique da imputação delitiva, bem como para reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 em favor de
Jhonata
, além da intimação da Defensoria Pública em segundo grau (ID 346414985).

As c
ontrarrazões
d
a
1
a Promotoria de Justiça Criminal de
Rondonópolis
/MT
são no sentido do
desprovimento do recurso (ID
346414991
).

Nessa instância superior, a i.
1
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Jorge da Costa Lana
(ID

354918888
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 06/05/2025, por volta das 23h30min, na Avenida Rui Barbosa, n. 761, Bairro Vila Canaã, nesta cidade, os denunciados JHONATA DA SILVA e CARLOS HENRIQUE DA SILVA foram presos em flagrante delito por venderem, trazerem com eles e transportarem 39 (trinta e nove) porções, pesando 24,74 g (vinte e quatro gramas e setenta e quatro centigramas), 55 (cinquenta e cinco) porções, com massa de 354,48 g (trezentos e cinquenta e quatro gramas e quarenta e oito centigramas), e 38 (trinta e oito) pedras, pesando 38,02 g (trinta e oito gramas e duas centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de COCAÍNA (39 porções), MACONHA (55 porções), e de PASTA BASE DE COCAÍNA (38 pedras), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 193792122.

Consta dos autos que, na data e horário supracitados, durante a ‘Operação Tolerância Zero’ voltada ao combate de facções criminosas, a Polícia Militar se deparou com os denunciados, cada um portando uma pochete, enquanto vendiam e entregavam drogas a usuários no referido endereço, já conhecido pela intensa comercialização e consumo de entorpecentes, motivo pelo qual foram abordados.

Diante da justa causa, procedeu-se à revista, ocasião em que, com JHONATA, os policiais apreenderam 27 (vinte e sete) porções de maconha, 36 (trinta e seis) pedras de pasta base de cocaína, 27 (vinte e sete) porções de cocaína, além da quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em espécie. Com CARLOS, foram encontradas 12 (doze) porções de cocaína, 2 (duas) pedras de pasta base de cocaína, 28 (vinte e oito) porções de maconha e a quantia de R$ 64,35 (sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), em cédulas e moedas (Termo de Apreensão, ID 193337359).

Uma vez flagrados, JHONATA e CARLOS informaram que estavam no local vendendo drogas.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Por fim, destaca-se que CARLOS é reincidente, registrando na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT 1 (um) executivo de pena, contendo uma condenação por roubo majorado (Autos 200008- 38.2022.8.11.0050), bem como 1 (uma) condenação provisória pelo crime de incêndio qualificado (Autos 1000198-52.2021.8.11.0050), e 1 (uma) ação penal por desacato (Autos 0002960-63.2018.8.11.0050).

Adequando-se a conduta de JHONATA DA SILVA ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e a conduta de CARLOS HENRIQUE DA SILVA ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal.”

(ID
346414498).

O juízo singular julgou procedente a denúncia e
reconheceu
os recorrentes
como incursos
nas

sanções do art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06,
submetendo-os
às penas de 6
(seis)
anos, 9
(nove)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão e 680
(seiscentos e oitenta)
dias-multa, para Carlos Henrique, em regime inicial fechado, e, para
Jhonata
, 5
(cinco)
anos de reclusão e 500
(quinhentos)
dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Irresignados, os apelantes requerem, primeiramente, a absolvição da imputação delitiva referente a Carlos.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade do delito resultou comprovada pelo Boletim de Ocorrência no
2025.141285
, pelo auto de prisão em flagrante delito (ID
346414469
), pelo Termo
d
e Exibição
e
Apreensão
no
2025.16.207610
e
Laudo Pericial no
511.3.10.9151.2025.024540-A01
, que atestou a apreensão de 55
(cinquenta e cinco)
porções de maconha, pesando 354,48
g (trezentos e cinquenta e quatro gramas e quarenta e oito centigramas)
, 39
(trinta e nove)

porções de cocaína, pesando 24,74
g

(vinte e quatro gramas e setenta e quatro centigramas)
, 38
(trinta e oito)
unidades de cocaína, pesando 38,02
g
(trinta e oito gramas e duas centigramas)
, além de
duas pochetes pretas e R$ 86,35
(oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos)
em espécie.

A autoria
delitiva se encontra
igualmente demonstrada de forma segura pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

O policial
militar Alberto Fabiano Salles de Oliveira
relatou
que, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, visualizou uma aglomeração de pessoas, ocasião em que procedeu à abordagem de Carlos e do corréu

Jhonata
, os quais portavam pochetes contendo significativa quantidade de entorpecentes variados e dinheiro trocado, destacando ainda que ambos se diferenciavam dos demais presentes por estarem melhor trajados e que, no momento da abordagem, admitiram que estavam comercializando drogas no local.

De igual modo, o agente policial
Welton
de Oliveira
afirmou
que a equipe policial presenciou o apelante Carlos e o corréu repassando substâncias entorpecentes a usuários que se encontravam na região antes da abordagem, bem como confirmou que as
pochetes
contendo as drogas e o numerário foram localizadas em poder direto dos a
pelantes
.

Por sua vez, o réu Carlos Henrique da Silva, em interrogatório judicial, confirmou seus dados pessoais e admitiu ser usuário de drogas, relatando já ter sido abordado diversas vezes na região por frequentar o meio de usuários, contudo, ao ser questionado sobre os fatos narrados na denúncia, exerceu seu direito constitucional ao silêncio, recusando-se a responder acerca da imputação de tráfico.

Na mesma linha, o corréu
Jhonata
da Silva limitou-se a confirmar suas informações pessoais e declarar-se usuário de entorpecentes, optando igualmente por permanecer em silêncio quanto aos fatos delituosos narrados na inicial acusatória.

Cumpre salientar que a estratégia defensiva de utilização da autodefesa por meio do silêncio não possui o condão de afastar um conjunto probatório robusto, coerente e judicializado, não podendo o direito ao silêncio ser indevidamente utilizado como
“
escudo
”
para neutralizar provas idôneas.

Nessa perspectiva, nos termos do Enunciado no 8 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para embasar a condenação criminal.

Na hipótese, verifica-se que Carlos foi flagrado em posse direta de uma pochete preta da marca
Nike
, no interior da qual foram encontradas 12
(doze)
porções de cocaína,
duas

pedras de pasta base, 28
(vinte e oito)
porções de maconha e a quantia de R$ 64,35
(sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
em dinheiro trocado
, conforme termo de exibição e apreensão (ID 346414462).

Além disso, as substâncias apreendidas com Carlos estavam fracionadas e embaladas de forma idêntica às encontradas com o corréu
Jhonata
, circunstância que evidencia padronização na preparação dos entorpecentes e atuação conjunta voltada à mercancia ilícita
(ID 346414463 - Pág. 9).

Ressalte-se, ainda, que a prisão ocorreu na Avenida Rui Barbosa, em local conhecido como “Beco da Canaã”, ponto notório de tráfico e consumo de drogas em Rondonópolis, onde o apelante foi surpreendido agindo de forma dissimulada, camuflado entre usuários e moradores de rua para viabilizar a entrega direta das substâncias.

Nesse contexto, à luz do Enunciado Criminal no 7 do TJMT, o delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de ação múltipla, consuma-se com a prática de quaisquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei no 11.343/06, sendo certo que, no caso concreto, a conduta do apelante se amolda aos verbos “trazer consigo” e “guardar”, uma vez que foi surpreendido portando substâncias entorpecentes fracionadas, prontas para a comercialização, em contexto típico de mercancia ilícita.

Em conformidade:

“
(...) 2. Os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com o contexto fático, em que apreendida considerável quantidade e diversidade de drogas em local previamente indicado como ponto de comercialização de narcóticos, são elementos idôneos para a condenação pelo crime de tráfico, independentemente do silêncio externado pelo réu ou da ausência de petrechos típicos de mercância.
”
(TJMT – AP N.U
1000716-92.2025.8.11.0085
- Relator
Gilberto Giraldelli

-
Terceira
Câmara Criminal
– 17.3.2026
)
.

Dessa forma, diante da prova firme, coerente e harmônica coligida aos autos, suficiente para caracterizar a prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, não subsiste dúvida razoável quanto à materialidade e autoria, razão pela qual se mostra inviável a absolvição pretendida.

No tocante ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de
Jhonata
, verifica-se que o juízo
a quo
indeferiu o benefício ao fundamento de que restou evidenciada a dedicação do
corréu

a atividades criminosas, destacando que, no mesmo mês em que foi preso pelos fatos ora apurados, após obter liberdade provisória, voltou a ser autuado pelo mesmo crime, tendo inclusive sido condenado por aquele fato.

Nesse cenário,
observa-se que a negativa da minorante não se amparou exclusivamente na existência de ação penal em curso, como sustenta a defesa, mas sim em elementos concretos que demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa, circunstância apta a afastar a incidência do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, não havendo falar em violação ao Tema no 1.139 do STJ.

Com efeito, extrai-se do conjunto probatório que, embora tecnicamente primário, Jhonata não se trata de agente eventual, porquanto foi novamente flagrado praticando o crime de tráfico de drogas apenas 14 (quatorze) dias após os fatos apurados nestes autos, o que evidencia reiteração delitiva em curtíssimo lapso temporal.

Tal circunstância demonstra que a traficância não constitui episódio isolado, mas sim atividade habitual, revelando verdadeira escolha de vida e meio de subsistência ilícito
.

Ademais, as circunstâncias da prisão reforçam essa conclusão, tendo em vista a apreensão de três espécies distintas de entorpecentes (cocaína, maconha e pasta base), todos fracionados e acondicionados de forma padronizada, além de dinheiro em espécie, o que denota organização e preparo para a mercancia ilícita.

Por conseguinte, a diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias, associadas à similitude na preparação dos entorpecentes em relação ao corréu, evidenciam atuação coordenada e estruturada, incompatível com a figura do traficante ocasional.

A propósito:

“(...) 6. A quantidade de drogas e os materiais apreendidos indicam a dedicação à atividade criminosa, justificando a não aplicação do tráfico privilegiado.”
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no HC 919675/SP –
Relator Min.
Og Fernandes – Sexta Turma
– 13.5.2025).

“(...)
Afasta-se o tráfico privilegiado quando evidenciada a dedicação do réu às atividades criminosas, considerando-se a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, a localização de apetrechos utilizados para a embalagem e pesagem das drogas, o significativo valor econômico da droga, somadas a falta de comprovação de atividade lícita e aos depoimentos dos agentes policiais sobre as diligências investigativas.
”
(TJMT – AP N.U
1000082-65.2024.8.11.0042
- Relator Des. Marcos Machado -
Primeira Câmara Criminal –
26.11.2024
).

Diante desse cenário, resta evidenciado que as circunstâncias concretas do caso revelam a dedicação do apelante à atividade criminosa, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.

Por fim, quanto ao pedido de intimação da Defensoria Pública em segundo grau para acompanhamento do feito, cumpre registrar que, tratando-se de processo eletrônico, as comunicações processuais são regularmente realizadas por meio do sistema PJe, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e da Portaria-Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ, que regulamentam a tramitação digital no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inexistindo, portanto, necessidade de determinação específica para tal providência.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026